Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a pretensão autoral a fim que fosse determinado ao agravado lhe conceder atendimento socioassistencial especializado. Narra, em síntese, que está desempregado, encontra-se em situação de rua e que não tem conseguido realizar qualquer atendimento especializado na rede de assistência social com o intuito de solicitar o auxílio vulnerabilidade, o qual é utilizado para custear suas despesas com aluguel. Requer, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal a fim de que o agravado seja compelido a lhe conceder imediato atendimento sócioassistencial. No mérito, requer a procedência do agravo para confirmar a tutela postulada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida (ID 57550292). Contrarrazões apresentadas (ID 58575793).
3. A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, devendo ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem como um dos seus objetivos a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza (artigo 203, inciso VI, da CF).
4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 976, determinou que os Estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal n. 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes. Nesse sentido, o Distrito Federal instituiu a Política Distrital para a População em Situação de Rua, editando a Lei n. 6.691/2020, que estabeleceu como um de seus princípios e objetivos o atendimento humanizado e universalizado (art. 3o, IV) e o acesso aos serviços assistenciais existentes (art. 5o, VII).
5. No caso em análise, conforme constou na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, o agravante alega que não conseguiu atendimento socioassistencial em razão da greve dos servidores da Assistência Social, cujo movimento paredista encerrou-se em 31/1/2024, o que foi confirmado pelo ente público em suas contrarrazões. Assim, havendo a retomada regular dos serviços ofertados pelo órgão assistencial, não resta demonstrada, portanto, ao menos em sede deste recurso, a necessidade de ingerência do Judiciário nas políticas de atendimento do Poder Público, o que deve ser reservado para o mérito, nos autos de origem, após a instrução processual com o estabelecimento do contraditório.

6. Nota-se, ainda, que a antecipação de tutela recursal se confunde com o próprio mérito da ação, sendo vedado, em princípio, o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme disposto na Lei n. 8.437/1992.

7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, pelo recorrente, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade da justiça deferida. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.